Tribunal: TJDFT
Processo: 0729047-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRINCIPAL CONDUTOR DO VEÍCULO. PRÉVIA INDICAÇÃO. INCONSISTÊNCIA ENTRE SISTEMAS DO DETRAN E SENATRAN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“Detran”) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a transferência da pontuação de trânsito referente às infrações de trânsito elencadas para o prontuário da segunda parte ré, bem como para determinar que o Detran possibilite a emissão da CNH definitiva em favor da parte autora caso ausente outro impedimento além daquele indicado nos autos. Em seu recurso, defende que a parte autora deixou de indicar o responsável pela infração dentro do prazo de 30 dias estabelecido no artigo 257 §7o do CTB. Destaca que a presunção legal quanto ao infrator não pode ser afastada sem motivo relevante para demonstrar que outra pessoa seria o real infrator.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
IV. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes.
V. Constata-se a peculiaridade do caso concreto, suficiente a corroborar a alegação de que a parte autora não conduzia o veículo no momento das infrações. Para tanto, relevante pontuar que o artigo 257 §10 do CTB estabelece que “O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam”. No caso, a parte autora comprovou que em julho de 2021 indicou junto ao Detran que o segundo réu (seu genitor “Carlos”) era o principal condutor do veículo (ID 43515231). Assim, elucidou que nos meses subsequentes o veículo foi autuado por três infrações de trânsito, sendo que, de forma aleatória, uma delas foi inserida no prontuário do segundo réu, enquanto que as infrações indicadas nos autos (cometidas em setembro de 2021) foram incluídas no prontuário da parte autora.
VI. Por outro lado, nas informações prestadas o Detran reconheceu que consta o réu “Carlos” como principal condutor do veículo, mas que o controle do registro pertence a órgão diverso (“Senatran”), de modo que não sabe informar a data do registro e se teria ocorrido alguma inconsistência no sistema a resultar na inclusão das infrações no prontuário da parte autora (ID 43515251, pág. 13).
VII. Destarte, os elementos são suficientes para demonstrar que na ocasião das infrações o segundo réu “Carlos” era o principal condutor, previamente indicado no sistema informatizado, de modo que a inclusão daquelas infrações no prontuário da parte autora foi decorrente de inconsistência entre os sistemas do Detran/Senatran. Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.